Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-11.2002.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000062-11.2002.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO CARGILL SA Advogado(s): JOSE EDUARDO SOUSA DA SILVA, EDEGAR STECKER APELADO: DELMAR LUIZ RAMBO e outros (2) Advogado(s):FABRICIO BOER DA VEIGA, KAREN KAZUME TSUKAMOTO, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. CITAÇÕES VÁLIDAS. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu ação de execução para entrega de coisa fungível sem resolução do mérito, sob o fundamento de inércia e abandono processual por parte da exequente. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada ou prescrição intercorrente a obstar o processo; (ii) saber se é válida a extinção do processo por abandono sem a prévia intimação pessoal da exequente; e (iii) saber se podem ser aproveitadas as citações dos executados já efetivadas nos autos. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de coisa julgada, pois decisão anterior deste tribunal declarou a nulidade do trânsito em julgado e garantiu a reabertura do prazo recursal contra a sentença extintiva. Afasta-se também a prejudicial de mérito da prescrição intercorrente, visto que a paralisação do processo decorreu de inércia da máquina judiciária, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ. 4. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa ou negligência (art. 485, II e III, do CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias (art. 485, § 1º, do CPC), sob pena de nulidade. 5. No caso concreto, além de não ter havido a intimação pessoal, a demora na tramitação ocorreu em razão da ausência de apreciação judicial de petição da exequente para substituição processual, cabendo ao juízo impulsionar o feito. 6. Em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual (art. 283, parágrafo único, do CPC), aproveitam-se as citações dos executados, por terem atingido sua finalidade. Para evitar cerceamento de defesa, assegura-se aos executados a reabertura de prazo legal para apresentação de defesa ou complementação das manifestações já apresentadas. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) é nula se não for precedida da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta. 2. A inércia decorrente de falhas do mecanismo judiciário afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente e do abandono processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2º; 218, § 4º; 283, parágrafo único; e 485, II, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no REsp 1828186/AC, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 06.03.2023; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0018849-61.2007.8.05.0001, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, pub. 06.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8053330-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg Jose Araujo Costa, 1ª Câmara Cível, pub. 13.11.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000062-11.2002.8.05.0081, em que é apelante BANCO CARGILL SA e apelado(s) DELMAR LUIZ RAMBO e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.